Tribunal: TJMT
Processo: 1000209-32.2021.8.11.0034
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Recurso Inominado: 1000209-32.2021.8.11.0034
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE DOM AQUINO/MT
Recorrente: OLAIR LEANDRO BORGES
Recorrido: BANCO BRADESCARD S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/07/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. PROCESSOS COM OBJETOS DISTINTOS. CAUSA DE PEDIR REMOTA DIVERSA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente OLAIR LEANDRO BORGES postula indenização por danos morais em razão de falha na prestação de serviço da instituição financeira Recorrida.
2. Não há se falar em ocorrência de má-fé e intenção de burlar o valor de alçada dos juizados especiais, quando a parte ajuíza diversas ações contra a mesma empresa, mas com fundamento em contratos diferentes, os quais representam causas de pedir distintas.
3. Necessidade de retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento.
4. Sentença desconstituída.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000209-32.2021.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OLAIR LEANDRO BORGES - CPF: 869.564.421-91 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021